Tribunal: TJSP
Processo: 1000789-31.2022.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Transações ilícitas realizadas na conta bancária da autora, após solicitação de atualização do sistema para acesso aos serviços de internet banking – Acórdão deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando à ré ao pagamento de R$21.924,95 reais por danos materiais – Embargos acolhidos para sanar erro material

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Transações ilícitas realizadas na conta bancária da autora, após solicitação de atualização do sistema para acesso aos serviços de internet banking – Acórdão deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando à ré ao pagamento de R$21.924,95 reais por danos materiais – Embargos acolhidos para sanar erro material – Incontroverso que o valor de R$43.000,00 transferido da conta da autora por PIX, mediante fraude, foi recuperado pela equipe de segurança do Banco réu, não beneficiando terceiros, sem o devido estorno do Banco em favor da autora – Estorno do valor integral devido, pena de configurar o enriquecimento sem causa da instituição financeira (art. 884 do CC) – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.*